Tribunal: TJBA
Processo: 8059164-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8059164-96.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PORTAL PRODUÇÕES DE EVENTOS E REFEIÇÕES LTDA Advogado(s): LAÍS CASTRO BAHIA DO CARMO, MARCO ANTÔNIO SANTOS MORAES APELADO: JOÃO GABRIEL RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): DIEGO LEAL PITOMBO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. EXCLUSIVIDADE. USO INDEVIDO DE NOME E IMAGEM DO APELADO. EVENTO NÃO REALIZADO. APELANTE. TERCEIRIZAÇÃO DA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. DANOS MATERIAIS. PROVA DOCUMENTAL. CONVERSAS DE WHATSAPP. PREJUÍZO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. DANO IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8059164-96.2024.8.05.0001, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.